Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. “ASTREINTES”. MEDIDA INEFICAZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que, em ação de obrigação de fazer, condicionou a transferência de veículo automotor ao pagamento das dívidas vinculadas ao bem e indeferiu o pedido de majoração da multa coercitiva às partes executadas.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a sentença condenou as partes obrigadas a promover a transferência do veículo indicado na demanda originária a terceiro, bem como ao pagamento das dívidas vinculadas ao automóvel; (ii) na fase de cumprimento de sentença, a parte autora (agravante) teria pedido a expedição de ofício ao Detran/DF, para que a entidade promovesse a transferência do veículo sem a prévia quitação de débitos; (iii) além disso, teria requerido a majoração das astreintes, uma vez que o valor originalmente estabelecido não teria sido suficiente para compelir a parte ré ao adimplemento da obrigação de fazer; (iv) o Detran/DF e o Distrito Federal/Secretaria de Fazenda não integraram a demanda originária; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é viável (ou não) condicionar a transferência de titularidade do veículo ao pagamento dos encargos existentes e se é devida (ou não) a majoraçãoda multa coercitiva fixada contra as partes executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A expedição de ofício ao Detran/DF, nos termos do título judicial, ficou condicionada à comprovação da quitação das dívidas vinculadas ao veículo. A providência não autoriza impor ao órgão de trânsito, terceiro estranho à relação processual, obrigação direta de transferir a titularidade sem observância das exigências legais e administrativas aplicáveis.
5. A sentença faz coisa julgada entre as partes, sem prejudicar terceiros (CPC, art. 506). Como o Detran/DF e o Distrito Federal/Secretaria de Fazenda não integraram a demanda originária, a decisão judicial não pode substituir, em prejuízo desses terceiros, os requisitos legais previstos nos artigos 123, 124 e 134 do Código de Trânsito.
6. A majoração da multa coercitiva não apresenta utilidade coercitiva concreta quando ausentes elementos de localização ou ciência efetiva das partes executadas, citadas e intimadas por edital. Nessas circunstâncias, a medida não desempenharia função coercitiva e apenas ampliaria o crédito da parte exequente, com indevido deslocamento da finalidade das astreintes para caráter reparatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497; 506; 816; 932, III; 1.019, inc. I; Lei no 9.503/97, arts. 123 e 124.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010025, 0702160-14.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe. 27.06.2025; TJDFT, Acórdão 1977411, 0710804-54.2023.8.07.0019, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível j. 11.03.2025, DJe. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 2021711, 0718788-29.2022.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe. 29.07.2025; TJDFT, Acórdão 2101804, 0750403-86.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 11.03.2026, DJe. 30.03.2026.